Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721655-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON PROUVOT SARMENTO EMBARGADO: ALPHAVILLE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por WELLINGTON PROUVOT SARMENTO contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que acolheu os embargos de declaração para reconhecer a obscuridade e promover a alteração do parágrafo relativo ao direcionamento da verba sucumbencial. O acórdão restou assim ementado (ID 61756899): "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). 2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). 3. “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (Tema Repetitivo 1.059, STJ). 4. Na hipótese, foi negado provimento à apelação da embargada, o que exigiu a incidência do Tema 1.059 e majoração dos honorários devidos ao embargante. Retificação do dispositivo para esclarecimento do direcionamento da sucumbência recursal. 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos." Em suas razões (ID 62284660), sustenta o embargante a ocorrência de contradição. Argumenta que: 1) há divergência entre a pretensão deduzida em apelação e o que restou fundamentado no acórdão sobre os encargos de IPTU; 2) o acórdão entendeu que o pleito versava sobre ressarcimento de parcelas de IPTU não pagas; 3) o acervo probatório indica a existência de parcelas do imposto não pagas em nome do embargante embora não tivesse propriedade sobre o imóvel; 4) a embargada deve ser responsabilizada pelo pagamento; 5) não houve descumprimento, pelo embargante, da sentença; e 6) o Cartório de Registro de Imóveis somente escritura e registra o imóvel se houver anuência da responsabilidade do IPTU. Ao final, requer a reforma do acórdão para determinar que a responsabilidade do IPTU seja atribuída a ALPHAVILLE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA. Contrarrazões apresentadas (ID 62811345). É o relatório. DECIDO. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Na origem, a sentença impugnada condenou a ALPHAVILLE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA na obrigação de fazer consistente em outorgar a escritura do imóvel objeto da lide ao autor e ao pagamento da multa contratual no total de R$ 25.947,97. A apelação de WELLINGTON PROUVOT SARMENTO foi interposta, dentre outros motivos, para que fosse reconhecida a responsabilidade da empresa pelo pagamento do IPTU. O acórdão (ID 58685833) afastou a condenação por entender que não houve comprovação do pagamento do tributo. Os primeiros embargos de declaração foram opostos com o propósito de esclarecer a distribuição do ônus sucumbencial, o que foi acolhido. Todavia, o embargante sustenta, neste momento, a rediscussão de matéria apreciada ainda pelo acórdão que analisou a apelação, em que pese se refira ao segundo acórdão, para fins processuais. Não houve insurgência do embargante, nos primeiros embargos de declaração, contra a responsabilidade pelo IPTU. O argumento apresentado está dissociado dos fundamentos do segundo acórdão proferido por esta Turma. Adicionalmente, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. Todavia, o dispositivo não se aplica a situações nas quais a lei aponta regras específicas para evitar a inadmissão do recurso. Fredie Didier aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado para defeitos insanáveis, como no caso em que haveria necessidade de razões recursais complementares: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) No caso, a ausência de oposição sobre o tema na primeira oportunidade em que o embargante teve de se pronunciar enseja o reconhecimento de preclusão consumativa. A seleção de apenas um capítulo para ser reapreciado pela Turma foi estratégia processual adotada pelo próprio patrono. Não pode agora, após a obtenção do pedido pretendido, revolver discussão e suscitar eventual vício decisório do primeiro pronunciamento e não da decisão cujo prazo processual transcorreu por último. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 0,5% sobre o valor da causa. Fica o embargante advertido, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 0,5% do valor atualizado da causa, em razão da natureza manifestamente protelatória do recurso. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator